Tribunal: TJDFT
Processo: 0750349-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750349-91.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: INGRIDE TATIELLE LOPES ARAÚJO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Cobrança n. 0739140-25.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de INGRIDE TATIELLE LOPES ARAÚJO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 176787894 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau declinou da competência do Juízo em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia/GO, reconhecendo a abusividade da cláusula de eleição de foro prevista no estatuto condominial. Em suas razões recursais (ID 53799874), a agravante sustenta não se tratar de escolha aleatória de foro, uma vez que a competência para dirimir controvérsias entre a associação e os associados está prevista no estatuto da entidade associativa. Acrescenta que a sede administrativa do Condomínio se encontra estabelecida em Brasília/DF, local onde deve ser satisfeita a obrigação. A agravante afirma que, em se tratando de hipótese de competência relativa, não é permitido ao magistrado reconhecer a incompetência do juízo, nos termos da Súmula n. 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, requer a reforma do decisum, com o consequente reconhecimento da competência do Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília/DF para processar e julgar a ação de cobrança. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados aos autos sob os ID’s 53799876 e 5379987. É o relatório. No caso em apreço, da consulta aos autos do processo de origem, é possível constatar que os documentos juntados pela autora (agravante), inclusive o estatuto e as atas das assembleias de moradores (IDs 172478879 e 172478880), referem-se à Associação dos Adquirentes do Condomínio San Francisco II, pessoa jurídica com CNPJ distinto, e estabelecida na Região Administrativa de Santa Maria-DF. Sequer a procuração juntada aos autos (ID 172478877 do processo de origem) foi emitida pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III. Evidentemente, não há como ser admitido o processamento de agravo de instrumento interposto por advogado que não dispõe de poderes para representar a parte agravante em juízo, em especial para recorrer. Dessa forma, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a regularização de sua representação processual, de modo a viabilizar o exame do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023 às 11:42:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora